Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729189-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI – EPP contra a decisão de ID no 61611848, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por ser inadmissível à espécie. Em suas razões (ID no 62233659), a embargante defende, em síntese, a existência das seguintes omissões na decisão embargada: “a não análise da alegação de excesso de execução, onde foram apresentados cálculos demonstrando a penhora de valores além do devido; a não apreciação da solicitação de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravado, devido às tentativas de recebimento de valores indevidos; e a ausência de menção ao artigo 805 do CPC, que impõe que a execução deve ser conduzida da maneira menos gravosa para o executado”. Acrescenta que há contradição na decisão embargada, tendo em vista que teria negado “a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que a penhora de valores superiores aos devidos claramente configura um prejuízo de difícil reparação para a agravante, que teve seus ativos bloqueados além do necessário”. Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Assim, requer (a) a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração; e (b) o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.026 do CPC, em regra, a oposição deembargosdedeclaraçãonão possuiefeitosuspensivo. No entanto, o art. 1.026, § 1o, do CPC prevê a possibilidade de suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada quando for “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No que tange à probabilidade do direito, a embargante defende que “demonstrou o a condição de miserabilidade por Declaração de Hipossuficiência inclusa nos autos em primeira instância, por ser elemento legal e albergado como direito fundamental na constituição pátria”. Ademais, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, a embargante aduz que “a negativa do acesso à justiça pode causar prejuízos significativos ao Agravante”. Todavia, os argumentos apresentados pela embargante para fundamentar seu pedido de concessão de efeito suspensivo são totalmente dissociados da decisão embargada, que não está relacionada à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Portanto, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, a embargante afronta o Princípio da dialeticidade, de maneira que o referido pleito não deve ser conhecido. Portanto, conheço parcialmente dos embargos declaratórios opostos. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica a ocorrência da omissão e da contradição apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 61611848, com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pela embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) A despeito dos argumentos do agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. In casu, o ato judicial de ID no 202657530, do processo referência, diferentemente dos fundamentos do agravante, não apresenta conteúdo decisório, haja vista que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou quaisquer pleitos formulados pelas partes, mas somente declarou que não há nada a prover diante da manifestação da executada no ID no 202537200, bem como determinou a intimação da exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, conforme se vê: (...) Desse modo, como se trata de insurgência contra ato judicial que declarou que nada haver a prover em relação ao pedido da executada, ora agravante, não há que se falar em admissão do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. (...) Ademais, insta consignar que não há que se discutir, novamente, o valor do débito já homologado na decisão de ID no 165812438, do processo referência, cujo acórdão proferido no AI no 0734190-73.2023.8.07.0000 – que transitou em julgado em 15/02/2024, manteve a referida decisão incólume (art. 507 do CPC).” (grifei). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID no 61611848 em sua íntegra. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador